Tribunal: TJPA
Processo: 0801824-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801824-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO AVIZ CARNEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIMES RELACIONADOS A EVENTOS ESPORTIVOS.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LIMINAR CONFIRMADA
.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado dia 06.12.2024 em favor de Rodrigo Aviz Carneiro da SIlva, apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, nos autos do Processo nº 0819791- 76.2024.8.14.0401.

II.

Questão em discussão

2.

O impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, argumentando que não há fundamentação concreta para sua manutenção, uma vez que outros envolvidos foram soltos, e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

III.

Razões de decidir

3.

Não restou demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

4.

A manutenção da prisão preventiva do paciente se baseou no fato de possuir um único processo em andamento, cuja condenação o permite responder em liberdade, o que não justifica a medida
.

5.

O simples fato de estar respondendo a processo, por si só, não demonstra que a liberdade do paciente constitua risco à garantia da ordem pública

6.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade do processo.

IV.

Julgamento e Tese

7.

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

Tese de Julgamento:
A inexistência de elementos concretos, objetivos e contemporâneos que demonstrem a propensão à reiteração delitiva impede a manutenção da prisão preventiva, em atenção ao Princípio da Presunção de Inocência.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão parcial
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva em favor de
Rodrigo Aviz Carneiro da Silva
,
com a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo primevo
, nos termos da fundamentação exposta.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, __________de___________de 2025

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº: 0801824-23.2025.8.14.0000

Paciente:
RODRIGO AVIZ CARNEIRO DA SILVA

COATOR:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

Processo de origem nº
0819791-76.2024.8.14.0401

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado dia 06.12.2024 em favor de Rodrigo Aviz Carneiro da SIlva, apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal de Belém, nos autos do Processo nº 0819791- 76.2024.8.14.0401.

Narra a exordial que o paciente está preso desde o dia 23.09.2024 pelos supostos crimes previstos no art. 201 da Lei nº 14.597/2023 (Lei Geral do Esporte) (crime de tumulto desportivo), nos arts. 288, parágrafo único (crime de associação criminosa com participação de criança ou adolescente), art. 129 (crime de lesão corporal) e art. 163 (crime de dano) todos do Código Penal brasileiro e, ainda, no art. 244-B da Lei nº. 8.069/90 (Estatuto da Criança e Adolescente – ECA) (corrupção de menores).

Aduz constrangimento ilegal sob os argumentos de que inexistem elementos concretos a embasar a segregação e se trata de réu primário, com residência fixa, sem antecedentes criminais e ocupação lícita, entretanto, encontra-se preso embora já tenha sido revogada a prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão de vários outros que foram presos no mesmo contexto fático, razão pela qual requer a extensão do benefício.

Em âmbito liminar, pretende a revogação da prisão preventiva e sua confirmação no mérito, para que possa responder ao processo em liberdade, tendo em vista a ausência dos requisitos previstos em lei.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que deferi a liminar para revogar a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares, e determinei a requisição de informações à autoridade apontada como coatora, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para parecer.

As informações foram devidamente prestadas pelo juízo de origem, por meio de documento de Id 24926859, em 18.02.2025.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à confirmação da liminar, nos termos do parecer acostado aos autos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

A questão meritória diz respeito a possibilidade ou não da revogação da prisão preventiva ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Em 07/02/2025, foi proferida decisão de concessão de liminar em favor do paciente Rodrigo Aviz Carneiro da Silva, nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem, o deferimento de medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos Juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos pressupostos da plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado, e à possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação ( periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses 02 (dois) requisitos necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. Adianto que razão assiste ao impetrante. No caso dos presentes autos, a prisão em flagrante, posteriormente convertida para prisão preventiva, originou-se dos fatos ocorridos no dia 23/09/2024 quando um grupo de torcedores do Sport Recife dirigiu-se à sede da torcida “Maior do Norte”, situada na Trav. das Mercês, ao lado do estádio do Baenão e, no momento que desembarcou de vans e micro-ônibus, foi surpreendido por integrantes da “Torcida Bicolor”, ocasião em que iniciou um grande tumulto envolvendo rojões, pedras, luta corporal, exigindo a atuação da Polícia Militar. Conforme decisão proferida no dia 17.10.2024, o Juízo da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares revogou a prisão preventiva de vários envolvidos mediante o pagamento de fiança e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma oportunidade, manteve a prisão preventiva de outros envolvidos, dentre eles o paciente Rodrigo Aviz Carneiro da Silva, em razão de possível risco de reiteração delitiva, pelo fato de registrar outros processos em sua certidão de antecedentes Em consulta à Certidão de Antecedentes Criminais nos autos do processo de origem (0819791-76.2024.8.14.0401), constatei que os processos 0806314- 75.2022.8.14.0006 (medidas protetivas de urgência - Lei Maria da Penha), 0811418- 48.2022.8.14.0006 (em andamento) e 0828627-30.2022.8.14.0006 (em andamento) são os únicos registros, portanto, tecnicamente, não há registros de antecedentes criminais contra o paciente. Ao tratar de segregação cautelar, é cediço que a decisão deve se pautar com clareza nos requisitos previstos no art. 313 e no art. 312 do CPP, quando houver prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, e, sobretudo, quando as medidas cautelares diversas da prisão se revelarem inadequadas ou insuficientes. Se as circunstâncias em que os delitos foram cometidos e as condições pessoais do agente não evidenciarem, de forma concreta, a necessidade de manutenção em cárcere, a liberdade é medida que se impõe. Logo, o simples fato de estar respondendo a processos em andamento, por si só, não demonstra que a liberdade de Rodrigo Aviz Carneiro da Silva constitua risco à garantia da ordem pública, porque inexiste qualquer elemento concreto, objetivo e contemporâneo que demonstre a propensão à reiteração delitiva, o que, em atenção ao Princípio da Presunção de Inocência, não deve ser presumido pelo Julgador. Assim, não observo elementos suficientes a caracterizar a gravidade concreta do delito, além daquela própria do Tipo Penal, tampouco elevada potencialidade lesiva da conduta ou periculosidade do agente capaz de justificar a imposição da Prisão Preventiva para a garantia da ordem pública. Assim, entendo que razão assiste ao impetrante, logrando êxito ao comprovar o preenchimento dos requisitos ensejadores à concessão da medida liminar. Deste modo, em consonância à excepcionalidade da prisão preventiva, e analisando as circunstâncias fáticas, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, revelam-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e assegurar a efetividade do processo. Portanto, CONCEDO a ordem em caráter liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, devendo ser aplicadas pelo mesmo magistrado que der cumprimento ao Alvará Judicial considerando que se encontra mais próximo dos fatos. Expeça-se o Alvará de Soltura ao paciente Rodrigo Aviz Carneiro da Silva.

(...)”.

Assim, entendo que a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência dos requisitos para a concessão da liberdade, não havendo mudança no quadro fático a ensejar outro entendimento.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e acompanhando o parecer ministerial
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, manter a revogação da prisão preventiva em favor de
Rodrigo Aviz Carneiro da Silva
,
com a

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão pelo juízo primevo
, nos termos da fundamentação da liminar acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, ............ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/05/2025